Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO BRAGA MACHADO DA SILVA, MARIA LUCIA BRAGA MACHADO DA SILVA E SERGIO BRAGA MACHADO DA SILVA, contra acórdão de ID – 25787517. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26070096. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator